Tribunal: TJMT
Processo: 1013190-48.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013190-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JORGE LUIS DOS SANTOS - CPF: 469.566.382-15 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — INVESTIGADOR DE POLÍCIA — REMOÇÃO INIDÔNEA — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES — PRÁTICA DE CRIME NÃO COMPROVADA — SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO.

A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo, não se confundindo, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto.

A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo.

O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jorge Luis dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos de Mandado de Segurança nº 1013190-48.2016.8.11.0041, impetrado em face do ato do
Diretor do Interior da Polícia Judiciária Civil
, julgou extinto o
mandamus
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões o apelante alega que a decisão deve ser reformada, uma vez que no caso em apreço todos os documentos probatórios foram anexados a inicial, em especial a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial movido contra o apelante, sendo desnecessária dilação probatória.

Assevera que a remoção foi motivada pelo suposto crime apurado no inquérito policial, contudo o ato administrativo é totalmente nulo de pleno direito pelo vício no motivo.

Afiança que o a remoção se deu como punição com base no mero registro de processo penal, mesmo sem condenação, o que equivale a uma condenação sumária, que é vedada pelo ordenamento jurídico, pela inobservância obrigatória do princípio da presunção de inocência, que por si só já anularia o ato administrativo.

Aduz que restou comprovado o direito do apelante em permanecer lotado na cidade de
Nova Mutum
onde reside com sua família, visto que a unidade familiar é um direito constitucional.

Com essas considerações requer o provimento recursal para reformar a sentença com a finalidade de declarar nulo de pleno direito os efeitos da Portaria n° 016/2016/ADM/DPJCI, lavrada pela autoridade apelada, mantendo o apelante lotado na cidade de Nova Mutum (ID 10236002).

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante a certidão de ID 10236006.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida a sentença de primeiro grau nos moldes em que foi proferida (ID 18159477).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jorge Luis dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato ilegal do Diretor do Interior da Polícia Judiciária Civil, julgou extinto o
mandamus,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Isto posto, é cediço que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Pois bem. No presente caso, denota-se que o ponto fulcral do recurso - e do
mandamus
- cinge-se em verificar a existência de ilegalidade ou arbitrariedade do ato de remoção do servidor Apelante, praticado pelo Apelado.

Isto delimitado, destaco que o ato administrativo de remoção insere-se na categoria de atos discricionários da Administração, ou seja, aqueles nos quais
"a disciplina legal deixa ao administrador certa liberdade para decidir-se em face das circunstâncias concretas do caso, impondo-lhe e simultaneamente facultando-lhe a utilização de critérios próprios para avaliar ou decidir quanto ao que lhe pareça ser o melhor meio de satisfazer o interesse público que a norma legal visa a realizar."
(Bandeira de Mello, Celso Antônio - Curso de Direito Administrativo: 13ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2001, p. 380).

É sabido que os atos administrativos têm como parte de seus elementos o motivo e a finalidade, além da forma, competência e objeto.

Neste sentido, o motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo, enquanto que a motivação é a exposição dos motivos, isto é, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto.

Destarte, a motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração, enquanto que esta deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo.

A despeito disto, a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o ato de remoção de ofício pressupõe a motivação.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. 1. A controvérsia posta nos autos reside na nulidade do ato administrativo de remoção da Supervisão Regional de São Luiz Gonzaga/RS para a Supervisão Regional de Estrela/RS, tendo em vista: a falta de motivação; a observância do princípio da preservação da unidade familiar; os transtornos na família; os prejuízos financeiros decorrentes do deslocamento, em razão da mudança de domicílio; e a defesa sanitária do Estado do Rio Grande do Sul.
2. A jurisprudência do STJ preleciona que a remoção de Servidor Público exige motivação clara e contemporânea à prática do ato.

Precedentes: RMS 34.571/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012; AgRg no AREsp. 153.140/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.6.2012. 3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento. (AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior. 2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação. 3
. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020).

Destarte, a teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não obrigue, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.

Com efeito, no caso em tela, constato que a Portaria de Remoção n° 016/2016/ADM/DPJCI (Id. 10235981) colocou o servidor, ora Apelante, à disposição da Diretoria do Interior
“considerando que o investigador de Polícia Jorge Luiz dos Santos
foi autuado em flagrante delito no crime de receptação
, fato ocorrido no município de Nova Mutum no dia 30 de abril de 2016”
(página 2).

Portanto, extrai-se que o motivo determinante para o ato de remoção do Apelante se deu exclusivamente pela autuação em flagrante de crime de receptação.

Entretanto, o Apelante colacionou aos autos a decisão SIMP 001303-030/2016, onde se verifica que:

“(...) em análise dos elementos probatórios
não restou comprovada a prática de crime
antecedente em relação ao veículo, seja roubo, seja exercício arbitrário das próprias razões
que pudesse acarretar a prática de crime de receptação pelo investigado
. Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
promove o arquivamento do presente inquérito policial
(...)”.
(ID 10235984, p. 3).

Deste modo, conclui-se que a motivação do ato de remoção não mais persiste, já que não restou comprovado o crime de receptação supostamente praticado pelo Apelante e refutado pelo Ministério Público de Mato Grosso, de modo que o ato combatido passou a revestir-se da insuficiência de elemento essencial (motivação).

Assim, entendo que o ato combatido reveste-se de ilegalidade e viola direito líquido e certo do Impetrante/Apelante, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, reformo a sentença objurgada, para
CONCEDER A SEGURANÇA,
declarando nulos os efeitos da Portaria n° 016/2016/ADM/DPJCI, lavrada pela autoridade apelada, mantendo o apelante lotado na cidade de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021